Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005987-68.2016.8.07.0007 RECORRENTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA DESPACHO Considerando o teor a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 56802273), transitada em julgado em 8/3/2024, conforme certificada em ID. 56802273, e-STJ, fl. 436, retornem-se os autos à turma julgadora para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029